Tribunal: TJMT
Processo: 0000593-27.2013.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000593-27.2013.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Especial Coletiva]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDVALDO GALDINO DE SOUZA - CPF: 469.093.111-91 (APELANTE), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), OSVALDO NUNES FONSECA - CPF: 411.890.431-49 (APELANTE), SILVANI DE SOUZA VIEIRA - CPF: 010.562.191-90 (APELANTE), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), NELSINA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 020.373.201-40 (APELANTE), WEBERSON CARVALHO SAMPAIO - CPF: 003.876.211-05 (APELANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS PATRIOLINO DE SOUSA - CPF: 801.751.393-34 (APELANTE), ADEMIR CARLOS CARPENEDO - CPF: 345.201.711-72 (APELADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), IVO DALEFFE - CPF: 100.604.729-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTE DE LIMA LORENZETTI - CPF: 627.237.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EURICO MELLO GOES - CPF: 604.654.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 076.283.155-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ESTELA DA FONSECA - CPF: 334.396.448-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETE SILVA DE JESUS - CPF: 022.769.971-84 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAS CHAGAS PATRIOLINO DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), ILTON SILVA - CPF: 107.166.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DE SOUZA LUIZ - CPF: 028.575.711-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CICERA DA SILVA SOUZA - CPF: 021.185.671-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE DA SILVA ISRAEL - CPF: 002.460.251-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES RIBEIRO - CPF: 459.933.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE DE MELLO GOES AMARAL - CPF: 021.973.611-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO COSME DOS SANTOS - CPF: 694.803.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UEDER DE CARVALHO SAMPAIO - CPF: 025.344.291-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COLETIVA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUSISITOS - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0000593-27.2013.8.11.0055.

EMBARGANTE:
EDVALDO GALDINO DE SOUZA E OUTROS.

EMBARGADO:

ADEMIR CARLOS CARPENEDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
EDVALDO GALDINO DE SOUZA E OUTROS.
, contra Acórdão de ID n. 201955687

que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso dos Embargantes.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição, porquanto
“No entanto, ao proferir tal decisum, os Doutos Desembargadores não se atentaram que HOUVE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA COLETIVA, ou seja, os Apelantes ocupam o imóvel há mais de cinco anos, interruptamente e sem oposição, COM CARÁTER MANSO, nos termos do artigo 10 do Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01) e artigo 183, da Constituição Federal.”.

Pugna
“Ante o exposto, requer que os presentes Embargos de Declaração sejam recebidos, conhecidos e PROVIDOS, em seus efeitos infringentes, para sanar a omissão existente, reformando o Acórdão Embargado para reconhecer o preenchimento dos requisitos da Usucapião Especial Urbana Coletiva, dando consequente procedência à presente Ação, por ser ato da mais completa e cristalina JUSTIÇA!.”

Apresentadas
contrarrazões.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito dos Embargantes

suscitarem a ocorrência de omissão no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para negar provimento ao Apelo, porquanto encontra-se expressamente no Acórdão embargado que não fora cumprido pelos Recorrentes os requisitos de aquisição primerva, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“Pois bem. Cinge-se a insurgência recursal que seja reconhecida o direito de propriedade por usucapião especial urbana coletiva dos Apelantes .

Conforme se observa dos autos, e afirmado pelos Apelantes, os mesmos ajuizaram a demanda em 13/12/2012, com base em posse exercida desde os idos de 2006, em imóvel de propriedade do Apelado, tendo em vista abandono do imóvel Residencial San Diego II, no Município de Tangará da Serra, objeto da lide.

Evitando-se tautologia, pela especificidade, e pelas manifestações ministeriais ao longo do trâmite processual, adoto o Relatório exarado pela Procuradoria Geral de Justiça, a saber:

“Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edvaldo Galdino de Souza, Osvaldo Nunes Fonseca, Silvani de Souza Vieira, Nelsina Barbosa Silva dos Santos, Weberson Carvalho Sampaio e Francisco Chagas Patriolino contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Usucapião Especial Urbana Coletiva – Processo no 593- 27.2013.8.11.0055, ajuizada contra Ademir Carlos Carpenedo e Rute de Lima Lorenzetti, julgou improcedente a pretensão inicial.

Do contexto fático, observa-se que a ação foi ajuizada em data de 13.12.2012, oportunidade em que os autores afirmaram que, o requerido se diz proprietário do imóvel Residencial San Diego II, no Município de Tangará da Serra; que em meados no ano de 2006 os requerentes começaram a fixar moradia em razão do abandono do imóvel por mais de 03 (três) anos, construindo de forma pacífica a moradia; que são pessoas humildes, habitando em uma área comum com mais de 250m2 e, por preencherem os requisitos, seja julgado procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito de propriedade dos requerentes, determinando ainda a transferência do imóvel junto à Prefeitura e Cartório de Registro de Imóveis.

Memorial descritivo sob o id 155593752 com informações acerca do imóvel: Matrícula 24.628; área do imóvel: 32.811,15m2, quadra no 06 e 99 (noventa e nove) lotes, Município de Tangará da Serra; Características da ocupação: Através do Programa de Urbanização de Assentamentos Precários/Melhoria das Condições de Habitabilidade do Ministério das Cidades, o município elaborou o Projeto Habitacional Residencial San Diego II, visando intervenções necessárias à segurança, salubridade e habitabilidade da população que vivia no Jardim Vitória e Residencial San Diego, localizada em área inadequada à moradia ou em situações de risco, visando também a permanência e a realocação por intermédio da execução de ações integradas de habitação, saneamento ambiental e inclusão social. A área do atual Residencial San Diego II foi ocupada por famílias oriundas das localidades citadas e devidamente cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social conforme procedimento próprio do órgão desde o ano de 2007.

Manifestação do Município de Tangará da Serra para informar que, a área em questão é relevante ao município, “pois fará parte da obra de grande vulto, qual seja, um Parque as margens do Córrego Figueira, o que será realizado através de recursos do Ministério das cidades – Governo Federal; (...) que paira sobre a referida quadra AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE na terceira Vara Cível desta comarca, cujo id é 56858, autos no 375/2007 em que é parte Imobiliária Tangará e parte ré Valteir Leite da Silva, José Carlos Valério e Silvestre Alves de Almeida...”- id 155593752, págs. 103/105.

A Promotora de Justiça Dra. Daniela Berigo Buttner Castro em data de 09.01.2014 requereu o saneamento do feito e designação de audiência de instrução bem como, a reunião do presente aos autos de no 109-46.2012 e no 1016-21.2012 – págs. 64/65.

Após outras diligências, procedeu-se a juntada de cópia da Ação de Reintegração de Posse – Processo no 375/2007 em que é parte exequente Imobiliária Tangará Ltda e executados: Valteir Leite da Silva, José Carlos Valério e Silvestre Alves de Almeida. Da leitura da peça anexada, observa-se que foi proferida decisão em data de 16.12.2013 para homologar o acordo entre as partes e, como consequência, determinar a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse – pág. 627.

Contestação apresentada por Ademir Carlos Carpenedo na qual alegou não ser proprietário do imóvel pois, conforme cópias anexadas da Ação de Reintegração de posse - Processo no 6351-31.2006.811.0055, o imóvel pertence a Imobiliária Tangará Ltda e, o requerido nada mais é do que o procurador da empresa, motivo pelo qual, requereu a extinção do processo em razão da ilegitimidade passiva.

Em argumento seguinte, defendeu que o imóvel pertence, há mais de 20 anos, a Imobiliária Tangará Ltda, fato que deu ensejo ao ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse em 16.11.2006, ou seja, os autores nunca possuíram a posse mansa e pacífica do imóvel e, “(...) as citações naquele feito operaram-se de forma válida, produzindo o efeito da interrupção da prescrição (...) tendo a sentença transitada em julgado. Vale dizer: que os autores firmaram em 13 de dezembro de 2013 acordo (273/274 dos autos ID 56858), homologado por sentença...”- pág. 653.

Na oportunidade, anexou cópia integral da ação de reintegração de posse.

A Promotora de Justiça Dra. Daniela Berigo Buttner Castor, em data de 15.07.2014, opinou pelo acolhimento parcial da preliminar de ilegitimidade passiva tão somente para se corrigir a capa dos autos que deverão constar em nome da pessoa jurídica “Imobiliária Tangará Ltda” e, pugnou pelo saneamento do feito – pág. 974.

Determinação de retificação da capa dos autos -pág. 975.

Ademir Carlos Carpenedo requereu a integralização nos autos em razão de ter adquirido, em data de 12.07.2015, a aquisição dos imóveis constantes na Quadra 06, do Loteamento Residencial San Diego – pág. 994. Na mesma oportunidade destacou que, os autores desocuparam o imóvel e, que todos foram beneficiados com o programa federal “Minha Casa Minha Vida”, requerendo a perda superveniente do feito – págs. 994/995.

Pedido da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para que Prefeitura Municipal confirme se os autores foram beneficiados pelo programa do governo federal.

Em despacho na data de 23.11.2016, o Magistrado consignou que: “as matrículas de fls. 667/679 indicam que o proprietário dos imóveis objeto dos autos é o Sr. Ademir Carlos Carpenedo, bem como os confinantes seriam a Sra. Rute Lorezentii e o Sr. Ivo Daleffe (...) é possível verificar que o Sr. Ademir Carlos Carpenedo compareceu espontaneamente nos autos, (...) Já a Sra. Rute Lorenzetti fora citada à fl. 653, manifestando às fls. 654/655.Logo, pende apenas citação do Sr. Ivo Daleffe.”- págs. 1079/1084.

A Defensoria Pública manifestou para esclarecer que “os requerentes Edvalgo Galdino Souza, Weberson Carvalho Sampaio, Francisco das Chagas Patriolino de Souza, Osvaldo Nunes Fonseca, Silvani de Souza vieira e Nelsina Barbosa Silva dos Santos, não houve a perda do objeto processual” por não terem sido contemplados e beneficiados pelo programa do governo federal – pág. 1159.

Decisão datada de 08.08.2018, o Magistrado julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação aos autores contemplados no programa “Minha Casa Minha Vida”, permanecendo no polo ativo apenas aqueles indicados pela Defensoria Pública; determinou a intimação da Prefeitura para informar se aqueles indicados ainda não foram contemplados com o mesmo programa ou outro programa de moradia – págs. 1174/1179.

Informação da Prefeitura a respeito da ausência de contemplação das pessoas indicadas em programa de moradia- pág. 1198.

Parecer do Promotor de Justiça Dr. Thiago Scarpellini Vieira, na data de 15.04.2021, opinou pela procedência da ação vez que restou devidamente comprovado nos autos os requisitos legais para a configuração da usucapião – págs. 1343/1345.

Em data de 13.08.2021 sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial – págs. 1347/1376.

Edvaldo Galdino de Souza, Osvaldo Nunes Fonseca, Silvani de Souza Vieira, Nelsina Barbosa Silva dos Santosm Weberson Carvalho Sampaio e Francisco Chagas Patriolino apresentaram Recurso de Apelação Cível por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Nas razões para reforma da sentença, defendem a posse por eles exercida afirmando que, a sentença não deve ser mantida por ter considerado que os interessados não comprovaram a posse mansa e pacífica, com “animus domini” uma vez que, há prova de terem vivido no imóvel por mais de 06 (seis) anos, sem qualquer oposição.

Alegam que, tal fato pode ser corroborado pelo pedido de ligação de energia elétrica e água em cada um dos imóveis e, que tudo isso somente foi possível em razão da concordância da Prefeitura de Tangará da Serra, ou seja, “Se não houvesse o direito dos

Apelantes sobre os imóveis e se o Município não tivesse acompanhado a situação vivida pelos Apelantes durante todos esses anos, com certeza não os auxiliaria a conseguir as casas do programa social e nem daria estrutura, no momento que houve o despejo, para que os Apelantes fossem recebidos no módulo esportivo da cidade, para que não ficassem jogados pelas ruas após o cumprimento da reintegração.”- id 155593758, pág. 116.

Seguem dizendo que, embora atualmente não se encontrem na posse dos imóveis – eis que, posterior ao protocolo da presente ação houve a reintegração de posse autorizada em outros autos – no momento da propositura, houve o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do pedido e, deste modo, a declaração da usucapião é medida que deve ser concedida.

Ressaltam também que: “A justificativa de que alguns dos Apelantes já haviam recebido casas de projetos sociais, não lhes tira o direito de pleitearem o retorno para suas moradias nos imóveis usucapiendos. Qualquer um dos Apelantes que hoje encontram-se em casas recebidas por programas sociais, preferem o retorno para os lotes discutidos nesta ação, pois foi lá que por mais de 06 (seis) anos construíram suas casas e edificaram seus lares.”- pág. 116.

E finalizam: “(...) os Apelantes Weberson Carvalho Sampaio, Francisco das Chagas Patriolino de Souza, Osvaldo Nunes Fonseca, Silvani de Souza Vieira e Nelsina Barbosa Silva dos Santos, não foram contemplados com as casas distribuídas pela assistência social do Município. Foram tirados de suas casas na quadra 06 e ainda não possuem moradia própria, residindo de favor ou pagando aluguel.”- pág. 116.

Diante disso, requerem o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Ademir Carlos Carpnedo apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível oportunidade na qual afirma que, desde o momento da invasão pelos apelantes, ajuizou Ação de Reintegração de Posse – Processo no 6351-31.2006.811.0005 (id 56858) em data de 17.10.2006 – antes da propositura da presente ação de usucapião. Que, os apelantes nunca possuíram a posse mansa e pacífica do imóvel, pois “antes mesmo de completar ano e dia o apelado promoveu demanda na qual foi entabulado acordo para desocupação voluntária (...)” – id 155593758, pág. 127.

Destaca que, a saída espontânea dos apelantes se deu em razão de terem sido beneficiados com imóveis doados pelo Governo e, somente os que não possuíam direito ao benefício não foram contemplados, “mas mesmo assim saíram por vontade própria, até porque fora firmado acordo entre as partes no processo acima citado, no sentido de que o imóvel seria desocupado voluntariamente.”- pág. 128.

Diante disso, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação cível.”

Pois bem. Conforme dicção do art. 1.241 do CC, é possível a declaração do direito de propriedade pela usucapião:

“Art. 1.241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel.

Parágrafo único. A declaração obtida na forma deste artigo constituirá título hábil para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Como ensina Cristiano Chaves de Farias “A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais. O art. 1.238 do Código Civil reafirma a usucapião como modo de aquisição de propriedade imobiliária. Seja qual for o gênero adotado, o termo usucapião é oriundo do latim usu capio, ou seja, tomar a coisa pelo uso.”.

Para fins de usucapião extraordinário, os requisitos estão previstos no art. 1.238 do CC, ad litteram:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

O reconhecimento da propriedade imobiliária pela usucapião extraordinária depende:

a) do exercício da posse ininterrupta e com animus domini, independentemente de título e de boa-fé;

b) do decurso do lapso temporal de 10 ou 15 anos, conforme se trate de posse qualificada - assim entendida como aquela exercida para fins de moradia ou para a realização de obras ou serviços de caráter produtivo, na forma do art. 1.238, parágrafo único, do CC - ou não, respectivamente.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE OS PEDIDOS - POSSE AD USUCAPIONEM E POSSE PRECÁRIA - TRANSMUDAÇÃO DA SUA NATUREZA - POSSIBILIDADE - NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE - INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL ENTRE A AQUISIÇÃO DA POSSE E O SEU EXERCÍCIO - CONTRATO DE COMODATO - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

Hipótese: A presente controvérsia consiste em aferir se, para fins de usucapião extraordinário, a posse originariamente precária pode transmudar-se a dar ensejo àquela exercida com animus domini.

1. Tanto sobre a égide do Código anterior, quanto do atual, os únicos requisitos exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário são a posse ad usucapionem e o prazo previsto em lei.

2. Para fins de aquisição da propriedade por usucapião admite-se tanto a acessão na posse, accessio possessionis, quanto a sucessão na posse, ou successio possessionis.

3. No caso dos autos, verifica-se que mesmo com a morte da primeira posseira, não houve alteração fática substancial a ponto de conduzir à transmudação da posse por ela exercida, já que durante todo o tempo a relação jurídica estabelecida entre as partes foi regida pelo comodato, primeiro verbal, depois escrito. Nas hipóteses em que a alteração fática autorizar, admite-se a transmudação da natureza da posse para fins de configuração de usucapião, todavia, tal não ocorreu na espécie, em que a posse originariamente adquirida em caráter precário, assim permaneceu durante todo o seu exercício.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1552548/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016)”

“RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. ART. 1.238 DO CCB. REFORMA. REEXAME DE PROVAS. ANÁLISE OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de aquisição originária por usucapião extraordinária, que, para sua configuração, exige um tempo mais prolongado da posse (no CC, de 16, 20 anos; no CC, de 2002, 15 anos), em comparação com as demais modalidades de usucapião, a ela dispensam-se as exigências de justo título e de posse de boa-fé.

2. A reforma do aresto quanto à comprovação dos requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, demandaria, necessariamente, o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 499.882/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014)”

Demais Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Comprovada a posse com ânimo de dono, bem como o transcurso do prazo legal, encontram-se preenchidos os requisitos do usucapião extraordinário, autorizando a declaração da aquisição de domínio pelo usucapiente, cujo prazo se implementou no curso do processo. Outrossim, a existência de gravame de hipoteca sobre o bem imóvel não implica óbice à aquisição pela usucapião por terceiro. No caso, resta suficientemente comprovado o ânimo de dono pelo período de tempo legalmente exigido, o que enseja a manutenção da procedência da pretensão inicial. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70083494666, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 18-03-2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TERRA DEVOLUTA. ANIMUS DOMINI. PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR OS REQUISITOS DA USUCAPIÃO. SENTENÇA MANTIDA. De conformidade com o art. 1.238 do Código Civil de 2002, que trata da usucapião extraordinária, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. O parágrafo único do art. 1.238 do CC admite a redução do prazo prescricional quando demonstrado o exercício qualificado da posse pela moradia ou pela realização de investimentos ou execução de serviços de caráter produtivo sobre o bem. Uma vez provado que os Requerentes exercem a posse sobre o imóvel com "animus domini", nele efetuando o plantio de alimentos, há mais de 10 anos, sem oposição ou resistência de terceiros, é de se declarar a prescrição aquisitiva, na modalidade de usucapião extraordinário. A mera alegação da ausência de registro por particulares não é motivo suficiente a comprovar que as terras em litígio são devolutas. Sentença mantida. O art. 85, §11o, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte autora majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, No 70079996468, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 21-02-2019)”

Nesse diapasão, em que pese a insurgência recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na medida em que os Apelantes não lograram êxito em comprovar o exercício de posse ad usucapionem.

Na hipótese, embora os Apelantes afirmem que adentraram no imóvel no ido de 2006, de forma mansa e pacífica, e lá permanecendo até a retirada judicial, tendo em vista o Abandono pelo proprietário do Imóvel, tem-se dos autos resistência assistida à pretensão dos mesmos pela Ação de Reintegração de Posse que, ao que tudo indica, foi registrada sob o no 974/2006, em data de 17.10.2006 (pág. 708) e, em audiência realizada em data de 13.11.2006, restou consignado no Termo:

“(...) 1) A empresa Luizinho Empreendimento Imobiliário adquirirá áreas de terra compatíveis para abrigarem, no mínimo, as famílias que se encontram morando no Jardim San Diego (...). Os moradores envolvidos nesta ação pagarão prestações máximas de R$ 50,00 por mês, dentro de um prazo mínimo de 36 meses. (...) 3) o prazo máximo para desocupação da área em questão será dia 23 de janeiro de 2007. (...). Na hipótese de permanência dos moradores na quadra seis, do loteamento San Diego, após a data aprazada, será efetuada a integral desocupação do local, com expedição de mandado e reintegração de posse, inclusive contra terceiro (...). ” – pag. 783. Demais termos proferidos em audiência foram homologados por sentença. Em razão do descumprimento do acordo, foi determinada a expedição da ordem de reintegração de posse em favor do autor/apelado -pág. 805.”

Diante dessas circunstâncias, permite-se concluir que os demandantes tinham conhecimento do litígio que envolve o loteamento, o que descaracteriza a posse mansa e pacífica, com animus domini, requisito indispensável ao usucapião.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE SE MOSTRAVA INÚTIL, DIANTE DO RESTANTE DA PROVA DOS AUTOS, SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO SEGURO A RESPEITO DO DIREITO DAS PARTES. MÉRITO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE ORIGINÁRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ÂNIMO DE DONO NÃO POSITIVADO. O pedido de usucapião, por constituir forma originária de aquisição de propriedade, deve vir acompanhado de todos os requisitos legais autorizadores. Para tanto, há que estar presente não só a prova da posse, mas, também, o ânimo de dono. Caso em que a prova produzida demonstra a ausência de ânimo de dono. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70073854697, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 14-09-2017)”

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para o julgamento do processo. Aplicação do art. 355, I, do CPC/715. - Circunstância dos autos em que a argüição preliminar é insubsistente. USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS. ANIMUS DOMINI. CARÁTER DA POSSE ORIGINÁRIA. TRANSMUTAÇÃO. PROVA. A ação que visa usucapir com base no art. 1238 do CC, usucapião extraordinário, tem por requisito prova inequívoca da posse de imóvel pelo prazo de prescrição aquisitiva com ânimo de dono e sem oposição. A posse mantém o caráter do vínculo originário ou pelo qual foi adquirida, salvo prova em contrário, como se depreende da norma contida no art. 1.203 do CC/02. - Circunstância dos autos em que ausente a prova de posse mansa e pacífica com ânimo de dono pelo tempo previsto na lei; e a alegada transmutação não restou demonstrada; e se impõe manter a sentença. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 70071963805, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 23-03-2017)”

Ausentes, portanto, os requisitos para o reconhecimento do Usucapião, correspondentes ao caráter manso e pacífico da posse, pois é incontroverso que os demandantes tinham ciência do intenso litígio que envolvia a área, sendo a manutenção da sentença de improcedência medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação, e majoro os Honorários Advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por litigarem os Apelantes em gratuidade judiciária.”

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024